Tribunal: TJMT
Processo: 1003896-64.2022.8.11.0007
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE MARIA MELLOS - CPF: 574.047.129-04 (RECORRENTE), SANDRA CORREA DE MELLO - CPF: 363.141.701-25 (ADVOGADO), JOEL QUINTELLA - CPF: 514.025.641-04 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado

1003896-64.2022.8.11.0007

Data do Julgamento:

02/06/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DE ALTA FLORESTA

Recorrente(s):

JOSE MARIA MELLOS

Recorrido(s):

ITAU UNIBANCO S.A.

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE HIPOTECA. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. TÍTULO EMITIDO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL ANTERIOR. REGRA DE TRANSIÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CÉDULA PRESCRITA. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. BAIXA DA HIPOTECA. GARANTIA ACESSÓRIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Recurso Inominado da parte reclamante em que se almeja a reforma da sentença de improcedência, para se declarar a prescrição da pretensão de cobrança da dívida contraída pela parte reclamante relativa a cédula rural pignoratícia e hipotecária no 056/00405-2 e seus aditivos, bem como para determinar o cancelamento definitivo dos registros de hipotecas sob nos. R-1; R-2; Av.- 3; Av.-4, da matrícula do imóvel n° 2.757, no livro 02 de Registro Geral.

2.
As cédulas de crédito rural são regulamentadas pelo Decreto no 167/67, que em seu art. 60 prevê que a prescrição executiva será regulada pela Lei Uniforme de Genebra (Decreto no 57.663/66), que, por sua vez, em seu art. 70 estipula o prazo prescricional de três anos, contados a partir do vencimento do título. Assim, transcorrido o referido prazo, inicia-se o cômputo do prazo prescricional para cobrança de dívida pelas vias ordinárias.

3.
O contrato foi firmado em
30/05/1994
, na vigência do Código Civil de 1916. De acordo com a regra de transição prevista no artigo 2.018 do Código Civil de 2002, se transcorrido menos da metade do prazo prescricional previsto no Código Civil anterior, o prazo de prescrição é aquele previsto no Código Civil atual, com início a partir de sua entrada em vigor.

4.
“As ações pessoais prescrevem, ordinariamente, em vinte anos, as reais em dez, entre presentes e entre ausentes, em quinze, contados da data em que poderiam ter sido propostas”(Art. 177 do Código Civil de 1916)

5.
“Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada” (Art. 2.028 do Código Civil de 2002)

6.
Deste modo, como no presente caso transcorreu menos da metade do prazo prescricional previsto no Código Civil anterior, o prazo prescricional para ação de cobrança de dívida constante em cédula de crédito comercial desprovida de força executiva é de 05 (cinco) anos, conforme disciplina o artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. Assim, se a data do vencimento do débito era 05/07/1997, passou para 30/10/2002 no primeiro prolongamento da dívida, passou para 31/10/2003 no segundo prolongamento da dívida, e passando para 31/10/2004 e 31/10/2005 nos últimos aditivos contratuais, e não havendo causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, afere-se que o título foi atingido pela prescrição.

7.
Em razão da natureza acessória da hipoteca, esta se extingue pela extinção da obrigação principal, nos termos do artigo teor do art. 1499, inciso I, do Código Civil, in verbis: “Art. 1.499. A hipoteca extingue-se: I - pela extinção da obrigação principal;”.

8.
Com efeito, ultrapassado o prazo legal sem que o credor tenha efetuado qualquer ato visando à execução do débito, configura-se sua prescrição, com a consequente extinção da obrigação hipotecária, nos termos do art. 1.499, I do CC.

9.
Por igual talho, o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso obtemperou:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – SENTENÇA QUE DECLARA A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – ALEGAÇÃO RECURSAL DE QUE A PRESCRIÇÃO AFETA APENAS A PRETENSÃO À EXIGÊNCIA DA DÍVIDA, NÃO IMPLICANDO A EXTINÇÃO DA PRÓPRIA DÍVIDA E NEM DO DIREITO REAL DE HIPOTECA – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL PARA O EXERCÍCIO DA COBRANÇA JUDICIAL DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL – CC, 206, §5o, I – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA E DE COBRANÇA – EXTINÇÃO DA HIPOTECA – OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL ATRIBUÍDO AO REÚ – PRETENSÃO RESISTIDA – LITIGIOSIDADE CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO.
1. “O prazo prescricional da ação de execução de cédula de crédito rural seria de três anos, a contar do vencimento (art. 60 do Decreto-Lei n. 167⁄67 e art. 70 do Decreto n. 57.663⁄66
). Prescrita a execução, permite-se o manejo da ação ordinária de cobrança, ajuizada no prazo geral de prescrição das ações pessoais, previsto no Código Civil de 1916, que era de vinte anos. Com a vigência do Código Civil de 2002, o prazo prescricional passou a ser de cinco anos, na forma do art. 206, § 5o, I, do CPC (...).
” (STJ - 3a Turma - REsp 1153702/MG, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, J. 10.5.2012). 2. “Reconhecida a inexigibilidade da obrigação principal em virtude da prescrição, também deve ser extinta a garantia hipotecária que lhe é acessória (art. 1.499, I, do CC/2002).” (STJ – 3a Turma – REsp 1.837.457/SC, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, J. 24/09/2019, DJe 01/10/2019). 3. Em observância ao princípio da causalidade, existindo pretensão resistida, aquele que deu causa à lide deve suportar o ônus de sucumbência, inclusive honorários advocatícios
.

(N.U 1000442-32.2021.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 19/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C BAIXA DA HIPOTECA E DANOS MORAIS –CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL – PRAZO PARA A COBRANÇA - VINTENÁRIO NO CC 1916 (art. 177, 1a PARTE) E QUINQUENAL NO CC DE 2002 (§5o,I DO ART. 206) – OBSERVÂNCIA À REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 2.028 DO CC/02 – CÉDULAS PRESCRITAS – EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL - BAIXA DAS HIPOTECAS – DEVER DO CREDOR – INCISO I DO ART. 1.499 DO CC – RECURSO NÃO PROVIDO.

No Código Civil de 1916 (art. 177, 1a parte), o prazo prescricional para a cobrança era vintenário e no novo Código Civil, passou a ser quinquenário, (art. 206,§5o do Código Civil de 2002), ambos contados do vencimento do título.
Se entre o vencimento do débito e a entrada em vigor do Código Civil de 2002 já havia transcorrido mais da metade do período prescricional previsto no Código anterior, este continua a ser aplicado, por força do art. 177 do CC/1916 c/c art. 2.028 do CC/2002, de modo que a prescrição a ser empregada é a vintenária, caso contrário, será a do CC/2002, quinquenal.
Ultrapassado o prazo legal sem que o credor tenha efetuado qualquer ato visando à execução do débito, configura-se sua prescrição, com a consequente extinção da obrigação hipotecária, nos termos do art. 1.499, I do CC.
(N.U 1002426-13.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 15/09/2022)

10
. Em relação à extinção da hipoteca, em caso de prescrição da pretensão de cobrança da obrigação principal, cito os seguintes julgados:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIVIL. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. PRESCRIÇÃO. HIPOTECA. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. PARÂMETRO LEGAL. CPC/2015. APLICAÇÃO. (...). 3. Reconhecida a inexigibilidade da obrigação principal em virtude da prescrição, também deve ser extinta a garantia hipotecária que lhe é acessória (art. 1.499, I, do CC/2002). Precedente. 4. Fixados os honorários recursais dentro dos parâmetros legais do § 11 do art. 85 do CPC/2015, não há falar em desproporcionalidade. 5. Recurso especial não provido, com majoração de honorários.” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1.837.457/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em: 24/09/2019, DJe 01/10/2019)

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. EXTINÇÃO DA HIPOTECA. PRESCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 1499, I, DO CC⁄2002. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE CANCELAMENTO. 1. Pedido de cancelamento da hipoteca em face da declaração judicial de extinção da obrigação principal pelo implemento da prescrição. 2. Prescrita a pretensão derivada da obrigação principal, não persiste a garantia hipotecária, em face da sua natureza acessória. 3 - Inteligência do art. 1499, inciso I, do CC⁄2002. 4. Doutrina e jurisprudência acerca do tema. 5. Recurso Especial provido.” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1.408.861⁄RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 20⁄10⁄2015, DJe 6⁄11⁄2015).

11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em síntese, na exordial alega a parte reclamante:

“Em 30 de maio de 1994 o Requerente pactuou o Aditivo de rerratificação à Cédula Rural Pignoratícia hipotecária n° 940004655-0, vindo a registrar, em 27/10/1995 sob o protocolo n° 16.592 (R-1), na matrícula do imóvel rural n° 2.757, junto ao Cartório de Registro de Imóveis em Santa Mariana, no Paraná, o qual pagaria ao BANESTADO a quantia de Cr$ 7.543.683,66 (sete milhões, quinhentos e quarenta e três mil, seiscentos e oitenta e três cruzeiros e sessenta e seis centavos), valor válido à época dos fatos, no prazo pactuado de vencimento em 05/07/1997, conforme cédula em anexo (doc. 02)

Em 19/07/1996 foi pactuado novo acordo sobre o débito existente, sendo confeccionado um termo de alongamento de dívida de crédito rural do montante de R$ 11.417,03, registrando em 22/07/1996 sob o protocolo n° 17.154 (R-2), na matrícula supracitada a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária de alongamento de dívida de crédito rural n° 056/00405-2, relativa a cédula hipotecária n° 9400004655-0 anteriormente pactuada.

Neste registro de alongamento de dívida de crédito rural, o Requerente se comprometeu a pagar ao BANESTADO a quantia de R$ 11.417,03 (onze mil, quatrocentos e dezessete reais e três centavos), em seis parcelas com vencimento da primeira em 31/10/1997 e a última em 30/10/2002, conforme cédula em anexo (doc. 03)

Não obstante, em 25/01/1999, tendo em vista o prolongamento do débito, foi pacto um Aditivo de Retificação e Ratificação a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecaria n° 960007876, averbando a retificação na matrícula do imóvel no dia 08/09/1999, sob o protocolo n° 19.155 (AV-3), retificando a cláusula de pagamento da cédula hipotecaria n° 056/00405-2, para prorrogar o prazo de vencimento das parcelas, sendo a primeira para 31/10/1997 e a última em 31/10/2003, conforme o aditivo n° 960007876 em anexo (doc. 04)

Ademais, diante do não cumprimento integral do débito, em 15/09/2000 foi realizado um novo acordo para prorrogação do débito inadimplente, tendo sido averbada em 11/12/2000 a retificação da cédula hipotecaria n° 056/00405-2, sob o protocolo n° 20.121(AV-4), prorrogando o prazo de vencimento das parcelas vencidas em 31/10/1999 e 31/10/2000, para o vencimento em 31/10/2004 e 31/10/2005.

[...]

Desta forma, dada a impossibilidade de acordo de liquidação do débito inadimplido, a cédula hipotecária continua REGISTRADA na matrícula do imóvel n° 2.757, até a presente data, consoante certidão ora anexa. (doc. 05).

No entanto Excelência, ressalta-se que faz mais de 18 (dezoito) anos desde o vencimento das parcelas pactuadas para pagamento em 31/10/2004 e 31/10/2005 relativas a cédula hipotecária, e em todo esse período o Requerido não executou a cédula hipotecária e tampouco aforou qualquer outra medida judicial para cobrança da dívida, consoante certidão de inexistência de processo judicial em anexo (doc. 06).

Em que pese a dívida encontrar-se prescrita, o Cartório somente procede o cancelamento da hipoteca após o pagamento da dívida com a apresentação do termo de liberação de garantia hipotecária ou, com a apresentação da sentença declaratória da prescrição das cártulas e ordem para baixar os referidos gravames. Dada tal condição do Cartório, infelizmente, o registro da hipoteca prescrita continua averbada na matrícula do imóvel.”

Diante de tais fatos, a parte reclamante, ora recorrente, requereu a declaração da prescrição da cédula rural pignoratícia e hipotecária no 056/00405-2 e seus aditivos, e por conseguinte seja determinada a expedição de ofício ao Cartório Registro de Imóveis da Comarca de Santa Mariana-PR, para cancelamento definitivo dos registros de hipotecas sob nos. R-1; R-2; Av.- 3; Av.-4, da matrícula do imóvel n° 2.757, no livro 02 de Registro Geral.

Houve a apresentação de defesa e réplica, tendo o Juízo de primeiro grau julgado improcedente a pretensão inicial sob o fundamento de “
Portanto, não há como se declarar a prescrição da cédula rural pignoratícia e hipotecária e seus aditivos, uma vez que a prescrição do direito de ação pelo credor, não torna a dívida inexistente ou inexigível
.”

Data vênia, tenho que merece reforma a sentença.

Isso porque, as cédulas de crédito rural são regulamentadas pelo Decreto no 167/67, que em seu art. 60 prevê que a prescrição executiva será regulada pela Lei Uniforme de Genebra (Decreto no 57.663/66), que, por sua vez, em seu art. 70 estipula o prazo prescricional de três anos, contados a partir do vencimento do título. Assim, transcorrido o referido prazo, inicia-se o cômputo do prazo prescricional para cobrança de dívida pelas vias ordinárias.

In casu
, o contrato foi firmado em
30/05/1994
, na vigência do Código Civil de 1916. De acordo com a regra de transição prevista no artigo 2.018 do Código Civil de 2002, se transcorrido menos da metade do prazo prescricional previsto no Código Civil anterior, o prazo de prescrição é aquele previsto no Código Civil atual, com início a partir de sua entrada em vigor.

Desse modo, “
As ações pessoais prescrevem, ordinariamente, em vinte anos, as reais em dez, entre presentes e entre ausentes, em quinze, contados da data em que poderiam ter sido propostas
”(Art. 177 do Código Civil de 1916)

Por outro lado, “
Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada
” (Art. 2.028 do Código Civil de 2002)

Com efeito, como no presente caso transcorreu menos da metade do prazo prescricional previsto no Código Civil anterior, o prazo prescricional para ação de cobrança de dívida constante em cédula de crédito comercial desprovida de força executiva é de 05 (cinco) anos, conforme disciplina o artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. Assim, se a data do vencimento do débito era
05/07/1997
, passou para
30/10/2002
no primeiro prolongamento da dívida, passou para
31/10/2003
no segundo prolongamento da dívida, e passando para
31/10/2004
e
31/10/2005
nos últimos aditivos contratuais, e não havendo causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, afere-se que o título foi atingido pela prescrição pois passados mais de 18 (dezoito anos) do vencimento da dívida.

Feitas tais ponderações, impende consignar que em razão da natureza acessória da hipoteca, esta se extingue pela extinção da obrigação principal, nos termos do artigo teor do art. 1499, inciso I, do Código Civil, in verbis: “
Art. 1.499. A hipoteca extingue-se: I - pela extinção da obrigação principal
;”.

Neste liame, ultrapassado o prazo legal sem que o credor tenha efetuado qualquer ato visando à execução do débito, configura-se sua prescrição, com a consequente extinção da obrigação hipotecária, nos termos do art. 1.499, I do CC.

Por igual talho, o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso obtemperou:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – SENTENÇA QUE DECLARA A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – ALEGAÇÃO RECURSAL DE QUE A PRESCRIÇÃO AFETA APENAS A PRETENSÃO À EXIGÊNCIA DA DÍVIDA, NÃO IMPLICANDO A EXTINÇÃO DA PRÓPRIA DÍVIDA E NEM DO DIREITO REAL DE HIPOTECA – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL PARA O EXERCÍCIO DA COBRANÇA JUDICIAL DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL – CC, 206, §5o, I – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA E DE COBRANÇA – EXTINÇÃO DA HIPOTECA – OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL ATRIBUÍDO AO REÚ – PRETENSÃO RESISTIDA – LITIGIOSIDADE CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO.
1. “O prazo prescricional da ação de execução de cédula de crédito rural seria de três anos, a contar do vencimento (art. 60 do Decreto-Lei n. 167⁄67 e art. 70 do Decreto n. 57.663⁄66
). Prescrita a execução, permite-se o manejo da ação ordinária de cobrança, ajuizada no prazo geral de prescrição das ações pessoais, previsto no Código Civil de 1916, que era de vinte anos. Com a vigência do Código Civil de 2002, o prazo prescricional passou a ser de cinco anos, na forma do art. 206, § 5o, I, do CPC (...).
” (STJ - 3a Turma - REsp 1153702/MG, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, J. 10.5.2012). 2. “Reconhecida a inexigibilidade da obrigação principal em virtude da prescrição, também deve ser extinta a garantia hipotecária que lhe é acessória (art. 1.499, I, do CC/2002).” (STJ – 3a Turma – REsp 1.837.457/SC, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, J. 24/09/2019, DJe 01/10/2019). 3. Em observância ao princípio da causalidade, existindo pretensão resistida, aquele que deu causa à lide deve suportar o ônus de sucumbência, inclusive honorários advocatícios
.

(N.U 1000442-32.2021.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 19/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C BAIXA DA HIPOTECA E DANOS MORAIS –CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL – PRAZO PARA A COBRANÇA - VINTENÁRIO NO CC 1916 (art. 177, 1a PARTE) E QUINQUENAL NO CC DE 2002 (§5o,I DO ART. 206) – OBSERVÂNCIA À REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 2.028 DO CC/02 – CÉDULAS PRESCRITAS – EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL - BAIXA DAS HIPOTECAS – DEVER DO CREDOR – INCISO I DO ART. 1.499 DO CC – RECURSO NÃO PROVIDO.

No Código Civil de 1916 (art. 177, 1a parte), o prazo prescricional para a cobrança era vintenário e no novo Código Civil, passou a ser quinquenário, (art. 206,§5o do Código Civil de 2002), ambos contados do vencimento do título.
Se entre o vencimento do débito e a entrada em vigor do Código Civil de 2002 já havia transcorrido mais da metade do período prescricional previsto no Código anterior, este continua a ser aplicado, por força do art. 177 do CC/1916 c/c art. 2.028 do CC/2002, de modo que a prescrição a ser empregada é a vintenária, caso contrário, será a do CC/2002, quinquenal.
Ultrapassado o prazo legal sem que o credor tenha efetuado qualquer ato visando à execução do débito, configura-se sua prescrição, com a consequente extinção da obrigação hipotecária, nos termos do art. 1.499, I do CC.
(N.U 1002426-13.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 15/09/2022)

Em relação à extinção da hipoteca, em caso de prescrição da pretensão de cobrança da obrigação principal, cito os seguintes julgados:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIVIL. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. PRESCRIÇÃO. HIPOTECA. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. PARÂMETRO LEGAL. CPC/2015. APLICAÇÃO. (...). 3. Reconhecida a inexigibilidade da obrigação principal em virtude da prescrição, também deve ser extinta a garantia hipotecária que lhe é acessória (art. 1.499, I, do CC/2002). Precedente. 4. Fixados os honorários recursais dentro dos parâmetros legais do § 11 do art. 85 do CPC/2015, não há falar em desproporcionalidade. 5. Recurso especial não provido, com majoração de honorários.” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1.837.457/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em: 24/09/2019, DJe 01/10/2019)

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. EXTINÇÃO DA HIPOTECA. PRESCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 1499, I, DO CC⁄2002. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE CANCELAMENTO. 1. Pedido de cancelamento da hipoteca em face da declaração judicial de extinção da obrigação principal pelo implemento da prescrição. 2. Prescrita a pretensão derivada da obrigação principal, não persiste a garantia hipotecária, em face da sua natureza acessória. 3 - Inteligência do art. 1499, inciso I, do CC⁄2002. 4. Doutrina e jurisprudência acerca do tema. 5. Recurso Especial provido.” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1.408.861⁄RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 20⁄10⁄2015, DJe 6⁄11⁄2015).

Posto isto, CONHEÇO do recurso inominado interposto por JOSE MARIA MELLOS ante a sua tempestividade e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO a fim de JULGAR PROCEDENTE a pretensão inicial para declarar a prescrição da pretensão de cobrança da dívida contraída pela parte reclamante relativa a cédula rural pignoratícia e hipotecária no 056/00405-2 e seus aditivos, bem como para determinar o cancelamento definitivo dos registros de hipotecas sob nos. R-1; R-2; Av.- 3; Av.-4, da matrícula do imóvel n° 2.757, no livro 02 de Registro Geral.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2023